Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708145-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA AGRAVADO: NIVALDO ARAUJO DOMINGOS, JONAS CORREIA DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, à agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a alegada falta de interesse de agir, bem como a eventual falta de dialeticidade recursal, conforme trazido pelo agravado (ID 34505736 – Pág. 4/5). Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator